Tribunal: TJDFT
Processo: 0746079-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO INTEMPESTIVA. PRAZO PEREMPTÓRIO DO ART. 8o DA LEI 11.101/2005. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO COMO HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. DISTINÇÃO ENTRE IMPUGNAÇÃO SOBRE O MONTANTE DO CRÉDITO E IMPUGNAÇÃO SOBRE A NATUREZA DO CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que extinguiu, sem resolução do mérito, impugnação ao quadro geral de credores apresentada após o prazo de 10 dias previsto no art. 8o da Lei 11.101/2005, sob o argumento da agravante de que o pedido deveria ser recebido como habilitação retardatária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se impugnação intempestiva que discute apenas o valor do crédito pode ser recebida como habilitação retardatária no âmbito da recuperação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a impugnação apresentada após o prazo peremptório de 10 dias do art. 8o da Lei 11.101/2005 não pode ser conhecida quando versa sobre a importância do crédito, por ser prazo improrrogável.
4. A distinção feita pelo STJ no REsp 2.195.862/GO indica que somente impugnações que discutem a natureza do crédito — e, portanto, sua sujeição ou não aos efeitos da recuperação — podem ser admitidas como habilitação retardatária.
5. A impugnação apresentada no caso concreto questiona apenas o montante do crédito, não se enquadrando na hipótese excepcional admitida pela jurisprudência para recebimento como habilitação retardatária.
6. Não há demonstração de causa impeditiva ou força maior que justifique a falta de observância do prazo legal.
7. A Terceira Turma do STJ, no REsp 1.947.284/MT, reafirma o caráter peremptório do prazo do art. 8o da Lei 11.101/2005 e a impossibilidade de conversão de pedido intempestivo em impugnação retardatária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A impugnação de crédito intempestiva que discute apenas o valor ou importância do crédito não pode ser recebida como habilitação retardatária.
2. Apenas impugnações relativas à natureza do crédito podem ser admitidas como retardatárias, conforme distinção firmada pelo STJ.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, arts. 8o e 17.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.195.862/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10/6/2025, DJEN 26/6/2025; STJ, REsp 1.947.284/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 25/8/2025, DJEN 29/8/2025.